Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712580-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO EMIDIO DE AZEVEDO CAMPOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Emídio de Azevedo Campos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em determinar a empresa re anular os reajustes abusivamente cobrados em sua integralidade e, em assim entendendo o Juízo, sucessivamente, requer seja arbitrado novo valor percentual com base nos reajustes máximos fixados pela ANS que perfaz o valor de R$ 5.640,81(cinco mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e um centavos). O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante apresentou petição na qual afirmou que por erro humano, acabou que a parte agravante ao invés de juntar o comprovante do recolhimento de custas acabou por juntar duas vezes o pedido de juntada de custas. Nada obstante, tal erro não acarreta obrigação de recolhimento em dobro, como determinado por este Tribunal, eis que se trata de mera questão fática que supera a formalidade. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante não é beneficiário da gratuidade da justiça. Foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade a ela conferida para sanar o defeito verificado na interposição de recurso sem o necessário pagamento de custas processuais, implica deserção (art. 1.007 CPC). 2. Caso concreto em que os agravantes, intimados a recolher o preparo na forma dobrada, juntaram o comprovante de pagamento anteriormente apresentado e que fora exibido desacompanhado da guia de pagamento. Proceder que não atende à determinação judicial nem à legislação processual em vigor (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1966982, 0731709-06.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, do CPC), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, limitou-se a alegar que as custas já haviam sido recolhidas, tendo sido juntado aos autos após a interposição do recurso, o que não satisfaz o requisito legal do preparo. 4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar ter recolhido o preparo, porém não juntou o comprovante no momento oportuno, isto é, com a interposição do agravo de instrumento, e, por outro lado, não afasta o fundamento do indeferimento em razão do não recolhimento em dobro, razão pela qual o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento, é medida que se impõe. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator